Tribunal: TJDFT
Processo: 0708033-22.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708033-22.2021.8.07.0004 RECORRENTE: FRANCISCO EUZEBIO NETO RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REJEIÇÃO. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO AXITINIBE, 5MG VO (INLYTA). AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS. TAXATIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL. LEGALIDADE DA RECUSA PELA OPERADORA DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PEMBROLIZUMABE, 200MG EV (KEYTRUDA). PREVISÃO NO ROL DA ANS. ILEGALIDADE DA RECUSA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. De acordo com o artigo 292, inciso VI, do Código de Processo Civil, o valor da causa, na ação em que há cumulação de pedidos, corresponderá à quantia relativa à soma dos valores de todos eles. Assim, verificando-se que o autor observou os comandos da norma processual, deve ser mantida a sentença que rejeitou a impugnação formulada. 2. A relação entre segurado e plano de saúde submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do enunciado no 608 da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 3. A Agência Nacional de Saúde Suplementar editou a Resolução Normativa no 465, de 24 de fevereiro de 2021, que expressamente estabelece a natureza taxativa do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde de cobertura assistencial obrigatória a ser garantida pelos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1.999, de modo que as operadoras devem oferecer, imprescindivelmente, os procedimentos listados no referido Rol, podendo, no entanto, mediante expressa previsão contratual, oferecer cobertura maior. 4. Em que pese caiba ao profissional médico, que possui os conhecimentos e a experiência necessária para exercer o papel de assistente na indicação do melhor tratamento a ser seguido, não basta a prescrição de determinada terapêutica ou medicamento para se impor a sua cobertura, mas a previsão no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS ou no contrato, sob pena de inviabilizar economicamente os planos de saúde. 5. É legítima a recusa da operadora de plano de saúde ao fornecimento de medicamento, sob o argumento de que este não consta do Rol da Agência Nacional de Saúde Complementar como de cobertura obrigatória, o qual, rememore-se, possui natureza taxativa, tampouco do contrato de seguro saúde entabulado entre as partes. 6. A recusa pelo plano de saúde de tratamento previsto no rol da ANS configura conduta abusiva e indevida, capaz de ensejar a compensação por dano moral, seja de ordem objetiva, em razão da violação ao direito personalíssimo à integridade física (artigo 12 do Código Civil), seja de ordem subjetiva, decorrente da sensação de angústia e aflição psicológica em situação de fragilidade já agravada pela doença. 7. O valor fixado a título de compensação por danos morais, em que pese a falta de critérios objetivos, deve ser pautado pela proporcionalidade e razoabilidade, além de servir como forma de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter inibidor da conduta praticada. Observados tais parâmetros, não há justificativa para a sua redução. 8. A taxa Selic somente é aplicável nas hipóteses expressamente previstas em lei, sendo aplicável o INPC para correção monetária. 9. Apelação cível conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 47, 51, incisos I e II, ambos do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990); 421, 422 e 424, todos do Código Civil, 10 e 12, estes da Lei 9.656/1998, sustentando que o medicamento pleiteado (axitinibe) possui registro na ANVISA e é indicado para casos de saúde como o dele, em que há neoplasia maligna em metástase. Acresce que todos os tratamentos inclusos no rol da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) já foram utilizados desde o ano de 2014. Conclui que o plano de saúde contratado inclui o atendimento ambulatorial e a internação hospitalar. Invoca dissenso pretoriano quanto aos pontos, colacionando julgados do TJSP e do TJPR como paradigmas. Pugna, ao fim, pela concessão de efeito suspensivo o apelo especial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir em relação à suposta ofensa ao artigo 12 da Lei 9.658/1998 e a cobertura de remédios para o tratamento de câncer. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. De fato, em relação ao tema, “Na hipótese de medicamento para o tratamento de câncer, esta Corte Superior é firme no entendimento de que a ausência de previsão no rol da ANS não afasta do plano de saúde a obrigação de custear o referido tratamento nos termos recomendados pelo médico com vistas à preservação da saúde do segurado se a doença é coberta contratualmente.” (AgInt no REsp n. 1.999.983/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022.). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgRg nos EDcl no AREsp 1225885/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 17/12/2018. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009